Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REPARAÇÃO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica é objetiva (art. 37, § 6o, da CF). Logo, deve indenizar eventuais danos em equipamentos elétricos que sejam decorrentes da oscilação na rede elétrica característica da deficiência da prestação quando configurado o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.
2. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, pois pressupõe a presença da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso, a seguradora não é hipossuficiente e não há verossimilhança nas alegações, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova.
3. Não prospera a alegação de que a vinculação da indenização ao prévio pedido administrativo viola o direito de ação, porque não é disso que se trata, mas da necessidade de oportunizar à CEB o conhecimento dos fatos no momento correto para se posicionar, sob pena de expô-la a um risco patrimonial indefinido, o que terminaria por transformá-la em resseguradora.
4. A rigor, o pedido administrativo prévio para reparação do dano pode ser benéfico à própria autora, que poderá receber na via administrativa os valores cobrados judicialmente, acaso tenha havido de fato falha na prestação do serviço, reduzindo o tempo e os gastos próprios da ação judicial.
5. No caso, a seguradora (autora/apelante) não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do seu direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela CEB. A documentação acostada aos autos pela autora se limita a demonstrar a existência de defeito nos equipamentos e o valor (orçamentos) para a reposição/conserto, enquanto a concessionária apresentou elementos, extraídos do seu sistema informatizado, que não apontam para qualquer ocorrência (interrupção no fornecimento de energia elétrica) no dia dos fatos, na localidade do evento danoso.
6. Não configurada a falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, o pedido de reparação de danos pertinente aos custos decorrentes do conserto/troca de equipamentos eletrônicos é improcedente.
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.